Tribunal: TJSP
Processo: 1057925-45.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E ERRO MATERIAL – Parcial cabimento, apenas no tocante ao erro material apontado pelo embargante – Art. 1.022, III, do CPC – Sanado o vício sem qualquer efeito infringente quanto ao resultado do julgamento – Embargos em parte acolhidos.